Tribunal: TJMT
Processo: 8010677-47.2016.8.11.0086
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010677-47.2016.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GERVASIO MARCO BECKER - CPF: 320.136.559-91 (RECORRENTE), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO POR DÉBITOS DISCUTIDOS EM ANTERIOR AÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE
BIS IN IDEM
E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E VALOR EXCESSIVO – DÉBITO DISCUTIDO EM AÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – NOVA RESTRIÇÃO – NOVO ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo ação anterior que discutiu e declarou inexistentes os débitos ora inscritos, de rigor o reconhecimento de que a inscrição é indevida e enseja dano moral a ser indenizado.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção por débitos declarados inexistentes em outra ação é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, não havendo se falar em “bis in idem”, pois não pode a parte promovida invocar a própria torpeza ao praticar novo ato ilícito.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade devendo ser reduzido quando fixado em excesso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 15.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção em relação a débitos declarados indevidos em outra ação, bem como declarou a inexistência dos débitos inscritos (R$ 2.896,76), conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão para
DECLARAR
inexistente o débito objeto da anotação restritiva e para
CONDENAR
o Reclamado a pagar ao Reclamante o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Opino ainda pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela
mov. 6.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não pode ser condenada novamente pelo mesmo fato, se tratando de
bis in idem
. Alegou que “conforme demonstrado pelo próprio recorrido, quando da narração dos fatos que ensejaram o presente processo, há distribuída ação nesta mesma vara sob no 8010241-88.2016.8.11.0086, com o mesmo objeto, ou seja, ação que discute o suposto desconto indevido realizado em sua conta”.

Argumentou “que qualquer discussão sobre o não cumprimento da referida liminar, deve ser discutida nos autos do processo em que foi solicitado, não havendo que se falar em distribuição de novo processo para alegar o não cumprimento”.

Alegou ausência de ato ilícito, uma vez que o único responsável por autorizar débitos em conta é o consumidor, bem como que inexiste dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda ou que a indenização seja arbitrada de forma razoável a fim de evitar enriquecimento ilícito.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pedido de indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção, cujos débitos já foram declarados indevidos em outra ação judicial (8010241-88.2016.8.11.0086), bem como de declaração de inexistência de débito.

Em defesa e em recurso a parte promovida, ora Recorrente, sustenta a ocorrência de
bis in idem
e que não praticou qualquer ato ilícito, bem como que inexiste dano moral a ser indenizado, cujo valor fora fixado em valor excessivo.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas no que se refere ao pleito de redução da indenização, uma vez que a caracterização da responsabilidade e a fixação de indenização por dano moral não merecem reparos.

No que se refere à tese de ocorrência de
bis in idem
, tal não se sustenta, uma vez que a parte promovida não pode invocar a própria torpeza, uma vez que a inscrição ora discutida fora realizada após o trânsito em julgado daquele processo, tal como fundamentado pelo magistrado na sentença, que cito:

Pois bem, verifico que as alegações do Reclamado não subsistem, pois não trouxe prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando comprovar a suposta pendência financeira, capaz de amparar as suas alegações e constatar a inadimplência do Reclamante.

No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, uma vez que o mesmo débito já foi declarado inexistente em ação judicial anterior, desta forma, incumbia ao banco Reclamado instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da existência da dívida e da licitude da cobrança, obrigação da qual não se desvencilhou.

Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao insistir em cobrar um valor que já teve sua inexigibilidade reconhecida em ação judicial anteriormente proposta.

Note-se que o caso é de segunda negativação indevida pelo mesmo débito.

A cobrança indevida de débito inexigível constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do banco Reclamado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Incorrendo em conduta ilícita, ou no mínimo negligente, o Reclamado está obrigado a ressarcir o dano moral que deu causa, sendo este verificável pela simples cobrança de dívida inexistente, nos termos da hodierna jurisprudência, conforme segue:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA DE DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE POR DECISÃO JUDICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO.
As razões do recurso impugnam os fundamentos adotados na decisão recorrida, pelo que não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade.
Resultou configurado o dano moral pelos desgastes emocionais sofridos pelo apelado ao ser indevidamente cobrado por dívida declarada inexistente por decisão judicial
, inclusive com ameaças de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. (TJ-MG - AC: 10284150016699001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 15/06/2016, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2016). (g.n.)

E mais:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE POR DECISÃO JUDICIAL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO
.
QUANTUM. O descumprimento de decisão judicial acarreta dano moral indenizável.
A injustificada e reiterada atitude da requerida em insistir na cobrança de dívida declarada judicialmente inexistente, acarretou à autora danos que ultrapassaram o estágio de mero dissabor do cotidiano.
Trata-se do chamado dano moral in re ipsa. Fixação do montante indenizatório, considerando o equívoco da ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pela demandante e o caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização mantida em R$ 5.000,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Corte em situações análogas. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Inteligência da Súmula 326 do STJ. A verba honorária deve ser fixada de modo que não avilte a profissão de advogado. Logo, considerando-se o as características da demanda é de ser mantido o percentual de 20% sobre o valor da condenação (art. 20, § 3o, do CPC). APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível No 70050566777, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 31/10/2013). (TJ-RS - AC: 70050566777 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 31/10/2013, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/11/2013).

Além do mais, o dano moral é
in re ipsa
, e o nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados.

Com efeito, havendo ação anterior que discutiu e declarou inexistentes os débitos ora inscritos, de rigor o reconhecimento de que a inscrição é indevida e enseja dano moral a ser indenizado.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção por débitos declarados inexistentes em outra ação é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, não havendo se falar em “bis in idem”, pois não pode a parte promovida invocar a própria torpeza ao praticar novo ato ilícito.

Entretanto, no que se refere ao valor da indenização por dano moral, é preciso destacar que deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Apesar do magistrado
a quo
ter justificado a fixação da indenização no importe de R$ 15.000,00 em razão da reincidência da promovida em negativar o nome do consumidor e cobrar por débito já discutido, tenho que o valor é exorbitante e deve ser reduzido.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020